Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. NOVA IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PENHORA MANTIDA. PROCEDIMENTO. PERÍCIA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RESISTÊNCIA INFUNDADA. SANÇÃO. MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
1. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, o que ocorre pelo seu não exercício no momento adequado; pela sua prática já consumada em momento anterior; pela incompatibilidade lógica entre atos; ou, ainda, pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente, revelando-se em instituto que serve à estabilidade da lide com a consolidação dos atos praticados e decididos pela via do processo.
2. O ponto relativo à penhora do faturamento da empresa foi objeto averiguação, análise e impugnação nos autos do processo originário, restando preclusa a matéria reinaugurada em novo recurso de agravo de instrumento pela parte devedora.
3. As supostas inconsistências na metodologia ou no procedimento na condução das atividades do perito não estão demonstradas, limitando-se a parte agravante a criar objeção à forma de trabalho sem apontar, detida e especificamente, quais seriam as falhas ou irregularidades praticadas na condução do procedimento
4. A análise do caderno processual referente ao cumprimento de sentença originário revela o descumprimento sistemático das decisões judiciais e a resistência infundada da parte devedora à realização de atos de cooperação para a satisfação do débito perseguido, estando as sanções processuais impostas na decisão agravada amparadas no artigo 774 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.